Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716859-97.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. APELADO: TURBO BSB FIBRA LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Golden Distribuidora Ltda., contra a sentença de parcial procedência do pedido nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0716859-97.2022.8.07.0005, da Vara Cível de Planaltina-DF). Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (id 53347248). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil (art. 10). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator